Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-29.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO INTER PARTES. INADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A narrativa da autora/apelante evidencia “realização de um contrato atípico de cessão de posse de veículo automotor, com assunção das prestações de financiamento bancário e demais encargos”. Referido negócio jurídico é válido entre as partes (cedente e cessionário), mas não produz efeitos em relação ao credor fiduciário (instituição financeira) sem a sua autorização, ante a expressa vedação contida no art. 299 do Código Civil c/c art. 1o, § 8o do Decreto-Lei n. 911/69. E sendo vedada a cessão de direitos de veículo gravado com alienação fiduciária sem anuência da instituição financeira, não há como impor à ré/apelada a transferência do bem para o seu nome junto ao Detran, tampouco o pagamento das prestações do financiamento diretamente ao credor fiduciário. Precedentes: Acórdão 1309598, 07033169120178070008, Relator (a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 20/1/2021; Acórdão 1875421, 07221574820238070001, Relator (a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024.

2. Recurso conhecido e desprovido.